Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Apresentadas as razões pela Defesa, envie os autos ao juízo de origem para contrarrazões pelo órgão do Ministério Público que oficia perante o juízo. No retorno, encaminhe-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Em seguida, conclusos para elaboração de voto.